Tribunal: TJSP
Processo: 1008747-70.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAC ̧A~O – ABUSIVIDADE NA UTILIZAC ̧A~O DA TABELA PRICE – INOCORRE^NCIA NO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. De acordo com o posicionamento fixado pelo STJ, "(...) a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAC ̧A~O – ABUSIVIDADE NA UTILIZAC ̧A~O DA TABELA PRICE – INOCORRE^NCIA NO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. De acordo com o posicionamento fixado pelo STJ, "(...) a análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo) (...)" (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMA~O, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015). Com efeito, no presente caso, a possibilidade de cobrança de juros capitalizados esta ́ expressamente contratada entre as partes e é legalmente permitida, o que afasta qualquer abusividade na utilização da Tabela Price como método de composição e amortização da dívida. – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Basta a leitura da sentença para se identificar que a pretensão tocante à limitação da taxa de juros não foi acolhida, carecendo o apelante de interesse recursal neste ponto. – RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.